Tribunal: STF
Processo: Rcl 93251
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº  1000537-74.2023.5.02.0718, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade deste Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59, ADI nºs 5857 e 6021, RE 560626 e Súmula Vinculante nº 10.
Narra, a reclamante, o que se segue
“a) A 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário da UNIÃO, para determinar que seja considerada a data da prestação de serviços como fato gerador das contribuições previdenciárias, nos termos do §2º, do artigo 43, da Lei 8.212/1991, e da Súmula 368, V, do TST; com incidência de atualização monetária e juros de mora calculados pela taxa SELIC, consoante artigo 13 da Lei 9.065/95 c/c artigo 84 da Lei 8.981/95. 
b) Irresignada, a empresa interpôs recurso de revista sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da taxa SELIC. O recurso de revista não foi admitido. Ato contínuo, interpôs agravo de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho. 
c) No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o Relator, por decisão monocrática, deu provimento parcial ao recurso de revista da empresa para determinar a atualização das contribuições previdenciárias pela aplicação do IPCA-E e juros correspondentes à TR, previstos no art. 39, caput , da Lei 8.177/91, na fase pré-processual; e incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a partir do ajuizamento da ação, conforme são atualizados os créditos trabalhistas.” (e-doc. 1, p. 3)

Argumenta que
“É inequívoco, assim, que há determinação de que a atualização monetária das contribuições previdenciárias deve seguir os mesmos critérios aplicáveis à correção dos créditos trabalhistas, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59.” (e-doc. 1, p. 4)

Articula que
“A simples leitura do relatório do voto permite concluir que a atualização das contribuições previdenciárias não foi objeto das ADC´s 58 e 59. 
Tal afirmação, decorre, em primeiro lugar, da distinção existente entre os parâmetros de atualização e fixação dos juros de mora relacionados aos créditos trabalhistas e os parâmetros de atualização e fixação de juros de mora referentes aos créditos previdenciários decorrentes de decisões condenatórias ou homologatórias de acordo proferidas pela Justiça do Trabalho” (e-doc. 1, p. 18)

Assevera que
“a diferença essencial existente entre as verbas trabalhistas e as contribuições previdenciárias foi, recentemente, reforçada no julgamento da AD C nº 58 (tramitada em conjunto com a ADI nº5.867 e a ADI nº 6.021) pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que o § 4º do art. 879 da CLT, que trata especificamente da “A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária”) não foi objeto do pedido tampouco da decisão proferida pelo STF.” (e-doc. 1, p. 21)

Obtempera que
“A afirmação da Corte Trabalhista de que nas decisões desta Suprema Corte nas ADCs 58 e 59, ADIs 5857 e 6021, alcançaram a atualização da contribuição previdenciária, NEGANDO VIGÊNCIA ao Art. 879, §4º, da CLT, não pode prosperar. 
Nesse ponto, há ofensa direta ao art. 97, da CF c/c súmula vinculante 10, do STF” (e-doc. 1, p. 23)

Aduz que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, uma vez que
“O fumus boni iuris é evidente, haja vista a violação ao que foi decidido por essa e. Corte na ADCs 58 e 59, ADIs 5857, 6021, Súmula Vinculante nº 10 do STF e no Art. 879, §4º, da CLT, na forma acima demonstrada. 
O periculum in mora, por fim, decorre do risco de dano ao interesse público, pois o órgão público perderá receita que se destina especificamente a atender os trabalhadores destinatários do benefícios previdenciários, inclusive, aposentadorias, constituindo inegável evasão fiscal injustificável, gerando grave dano ao patrimônio público.” (e-doc. 1, p. 25)

Formula, ao final, o seguintes requerimentos
“1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, com a observância e aplicação dos precedentes de caráter vinculante invocados nesta peça, nos termos do art. 927 do CPC, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado por afronta à orientação obrigatória consolidada, reafirmando-se a natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária. Por consequência, requer-se seja expressamente reconhecida a inaplicabilidade das ADCs nº 58 e nº 59 como critério de atualização dos créditos previdenciários, porquanto restritas à sistemática de atualização de débitos trabalhistas de natureza não tributária. 
2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões; 
[...]
6. ao final, o conhecimento e julgamento de procedência da presente reclamação constitucional, para que seja reconhecida a afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado, dotadas de eficácia vinculante e efeito erga om nes, determinando-se a cassação do acórdão reclamado proferido no PROCESSO Nº TST-Ag-Emb-Ag-RR - 1000537- 74.2023.5.02.0718; 
7. Requer-se, ainda, seja assegurada a estrita observância da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal quanto à natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária, declarando-se, por conseguinte, a inaplicabilidade das ADCs nº 58 e nº 59 como critério de atualização das contribuições previdenciárias, por se tratar de entendimento restrito a débitos trabalhistas de natureza não tributária. 
8. - condenação do interessado no pagamento de honorários advocatícios (RCL 24.417).” (e-doc. 1, p. 25-26)

É o relatório. Decido.
O parâmetro de confronto invocado envolve o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, da ADI 6.021 e da ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. Gilmar Mendes. Tal julgamento foi assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[...]
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)

O acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interposto pela ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI 13.467/2017. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DA TESE PROFERIDA PELO STF NA ADC Nº 58 E 59. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, decidiu que é aplicável à atualização monetária das contribuições previdenciárias os mesmos critérios aplicáveis à correção monetária dos créditos trabalhistas, procedendo à reforma de decisão de Turma do Tribunal Superior do Trabalho que determinou a aplicação da taxa Selic para a atualização das contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que esta decisão está em desconformidade com os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, seguindo o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, as contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego devem ter o mesmo critério de atualização dos demais débitos trabalhistas, devendo ser calculadas, portanto, conforme os critérios da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59. III. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento.”

Como se vê, o Juízo reclamado considerou que a atualização monetária das contribuições previdenciárias deve observar os mesmos índices aplicáveis aos créditos trabalhistas.
O entendimento firmado nos autos da ADC 58, por sua vez, diz respeito à necessidade de  que se aplique “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral”. 
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado, em especial, no que concerne à eventual diferença na natureza das parcelas em controvérsia. 
Do mesmo modo, a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade do art. 879, §4º, da CLT, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta Suprema Corte já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente